Tribunal: TJMT
Processo: 1022508-08.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022508-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), THIAGO CARLIN SAPATA - CPF: 076.909.549-60 (AGRAVADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— APREENSÃO DE BEM UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL — NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO — ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO — AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ANALISAR A QUESTÃO.

A nomeação de fiel depositário do bem apreendido utilizado na prática de infração ao meio ambiente, cuida-se de ato discricionário da Administração.

Ausente requerimento administrativo ou decisão administrativa a possibilitar a análise de eventual ilegalidade do ato de indeferimento, não cabe ao Judiciário impor à Administração a obrigação de nomear o proprietário do bem apreendido como fiel depositário.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória de ato administrativo com pedido de liminar
proposta por
Thiago Carlin Sapata
, determinou a nomeação do agravado na condição de fiel depositário do bem apreendido.

Assegura que “
o agravado não tem direito à nomeação como fiel depositário no presente caso
”, pois há “
risco de cometimento de novas infrações
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 113284472).

Contrarrazões de Thiago Carlin Sapata (Id. 116541483).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 117041968), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Neste norte, e em consonância ao parecer do órgão ambiental, constato que não há elementos suficientes nos autos, por ora, que possam certificar que não irá cometer outros delitos com o veículo, razão pela qual a manutenção da apreensão do veículo é medida que se impõe.

[...]

Portanto, em que pese o requerente ter comprovado a propriedade do bem (documento do veículo ao id: 62797405), vislumbro que o veículo apreendido deve ser mantido até ulterior esclarecimento dos fatos, vez que não há certeza se era utilizado reiteradamente para a prática de delitos.

Ante o exposto, não estão presentes na espécie os requisitos legais para concessão da restituição pretendida.

De outro lado, tenho que a assunção do encargo de fiel depositário ao Requerente é a medida mais correta por enquanto, considerando-se, que o bem poderá se deteriorar.

[...]

Pelo exposto, indefiro o pedido de restituição do veículo apreendido descrito no TAD 194865, por ora, porém permito que o Requerente Thiago Carlin Sapata assuma o encargo de fiel depositário do caminhão Mercedes Bens, Placa BWM 5177, de cor branca até o encerramento do processo administrativo.

2. Expeça-se termo de fiel depositário, entregando o veículo nas mãos do requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo este guardar, conservar, cuidar, diligenciar e restituir o bem quando exigido. [...]. (Id. 112939984 – fls. 2/4).

O auto de infração lavrado, em 24 de março de 2021, contra Vanilda Domingues de Carvalho (cônjuge do agravado, consoante está na inicial, Id. 112939982 – fls. 3/9), decorreria da prática de infração ambiental consistente em “
construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes
” (auto de infração, Id. 112939982 – fls. 29), a qual teria sido constatada em fiscalização realizada na propriedade rural daquela localizada no Município de Peixoto de Azevedo, na data de 26 de fevereiro de 2021, conforme relatório técnico, datado de 24 de março de 2021, subscrito por Analista de Meio Ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso:

[...]

6 – Constatações:

[...]

Ao adentrar a propriedade foi avistado um avião agrícola sobrevoando a área desmatada ilegalmente e lançando sementes de capim
.
Observou-se ‘in loco’ na extensão objeto de vistoria a presença de materiais lenhosos, troncos de grande porte, resíduos de vegetação nativa e raízes, arranjados em leiras alocadas em todo o perímetro da área desmatada, grande parte do material lenhoso e resíduos proveniente da supressão irregular de vegetação nativa sem autorização foi suprimida no decorrer do processo de implantação da pastagem
.

A equipe se deslocou até a sede da propriedade, onde foi recebida pelo senhor Thiago Carlin Sapata, CPF 076.9092.549-60, que estava no local e se apresentou como esposo da proprietária, o mesmo informou que o avião estava lançando sementes na propriedade que pertence a sua esposa senhora Vanilda Domingues de Carvalho.

Posteriormente o senhor Thiago levou a equipe até o local onde era utilizado como pista de pouso para o avião e ponto de abastecimento do mesmo na propriedade denominada Fazenda Emília.
Ao chegar no local foi encontrado um caminhão Mercedes Benz Placa BWM 5177
(
rectius
:

5877)
, de cor branca contendo segundo informações do senhor Thiago 1700,00kg de semente que seriam lançados no local desmatado ilegalmente. No momento da chegada da equipe na pista de pouso o avião decolou tomando rumo ignorado
.

Como

ficou constatado no ato de vistoria o lançamento de sementes de capim com utilização do avião, portanto em plena atividade agrícola, sem Autorização Provisória de Funcionamento – APF ou qualquer outro documento (Licença ou autorização emitida pelo órgão ambiental competente) que valide a instalação de atividade pecuária, considerada atividade efetiva ou potencialmente poluidora
,
na propriedade sem denominação, que foram embargados, bem como, está sujeito as sanções previstas no art. 66 do Decreto Federal nº 6514/2008
.

[...]

7 – Providências tomadas:

Foram feitas a apreensão e remoção do caminhão e das sementes encontradas no local, sendo removido para a Coordenadoria de Bens e Produtos Apreendidos – CBPR da Sema-MT em Cuiabá
,
e posteriormente doada as sementes
. [...]. (relatório técnico, Id. 112939983 – fls. 4/6). [sem negrito no original]

Constata-se, portanto, que a apreensão do “caminhão, marca Mercedes-Benz, modelo L-1113, placa BWM5877/SP”, de propriedade do agravado (certificado de registro e licenciamento de veículo, Id. 112939982 – fls. 11), decorreria da utilização daquele na prática de infração ao meio ambiente consistente na exploração de atividade econômica — em área desmatada, a princípio, de forma ilegal —, sem autorização do órgão ambiental, observado que o
termo de apreensão nº 194865
apresenta informações ilegíveis, mormente, quanto ao bem apreendido (termo de apreensão, Id. 112939983 – fls. 1).

Daí decorrente, a alegação de que “
o veículo estava carregado de sementes e estava estacionado perto da pista. Não há qualquer indício de que o mesmo estaria exercendo qualquer atividade ilícita
” (inicial, Id. 112939982 – fls. 5), tem a exata consistência de uma bola de sabão, visto que inexiste autorização do órgão ambiental que pudesse permitir a supressão da vegetação nativa (área desmatada em que ocorreu o
plantio das sementes
) e a exploração de atividade econômica na propriedade rural localizada no Município de Peixoto de Azevedo.

O Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe que:

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

[...]

Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

I -
apreensão
;

II - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

III - suspensão de venda ou fabricação de produto;

IV - suspensão parcial ou total de atividades;

V - destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da infração; e

VI - demolição.

§ 1º
As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo
.

[...]

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Assim, constata-se que
a apreensão do veículo utilizado na prática da infração ao meio ambiente é medida necessária para fazer cessar a exploração de atividade econômica na propriedade rural, ante a inexistência de autorização do órgão ambiental, além de prevenir novas infrações.

No ponto, a decisão agravada está muito bem fundamentada acerca da inexistência de ilegalidade na apreensão do bem; razão do indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência para proceder à liberação daquele (cujo capítulo da decisão, registre-se, não foi impugnado pelo agravado em recurso próprio):

[...] Ademais, é de se destacar que a utilização do caminhão para a prática delituosa, que alimenta outra pior, o desmatamento ilegal, pode produzir efeitos extremamente nocivos ao meio ambiente. Igualmente não se desconhece a responsabilidade do proprietário do bem apreendido pela verificação do conteúdo transportado, de sua quantidade e de sua regularidade, ainda que não seja ele quem irá guiar o veículo.

De outro lado, é sabido que a Comarca de Marcelândia está tomada pela prática de exploração ilegal de madeira e o veículo em questão é/foi utilizado para a implantação de atividade pecuária em área onde ocorreu exploração florestal, seja regular ou irregular, razão pela qual, nos termos do artigo 25 de Lei n. 9.605/98, pode ser considerado como instrumento de crime ambiental.

Neste norte, e em consonância ao parecer do órgão ambiental, constato que não há elementos suficientes nos autos, por ora, que possam certificar que não irá cometer outros delitos com o veículo, razão pela qual a manutenção da apreensão do veículo é medida que se impõe.

[...]

Portanto, em que pese o requerente ter comprovado a propriedade do bem (documento do veículo ao id: 62797405), vislumbro que o veículo apreendido deve ser mantido até ulterior esclarecimento dos fatos, vez que não há certeza se era utilizado reiteradamente para a prática de delitos.

Ante o exposto, não estão presentes na espécie os requisitos legais para concessão da restituição pretendida. [...]. (decisão agravada, Id. 112939984 – fls. 1/3).

Quanto à nomeação de fiel depositário do bem apreendido, o artigo 114 da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado), estabelece: “
Os veículos e as embarcações utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa,
podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente
”. [sem negrito no original].

Por sua vez, o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, no artigo 106, preceitua que:

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao próprio autuado
,
desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
.

[...]

§ 2º
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários
,
salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado
. [sem negrito no original]

Portanto, fica evidenciado que a nomeação do proprietário do bem utilizado na prática de infração ao meio ambiente, na condição de fiel depositário, cuida-se de ato discricionário da Administração, pelo que, segundo penso, não cabe ao Judiciário examinar a questão, mormente, quando ausente requerimento administrativo ou decisão administrativa a indeferi-lo.

[...] O Superior Tribunal de Justiça, também em recurso especial repetitivo (Tema 1.043) firmou a tese de que
o infrator não possui direito subjetivo de guardar
‘
consigo, na condição de fiel depositário, o veículo automotor apreendido, até ulterior decisão administrativa definitiva
(Decreto n. 6.514/2008, art. 106, II),
devendo a decisão sobre a questão deve observar um juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública
.’ (REsp 1805706/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021). [...]. (TRF1, Quinta Turma, apelação 1002410-44.2022.4.01.3600, relatora Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, julgamento em 17 de agosto de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 26 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

Em conclusão, à míngua de requerimento administrativo ou de decisão administrativa acerca da nomeação do agravado como fiel depositário do bem apreendido, não cabe ao Judiciário impor à Administração tal obrigação.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir o pedido de nomeação do agravado como fiel depositário do bem apreendido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022